Tribunal: TJDFT
Processo: 0001757-46.2017.8.07.0007
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-09

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL APELAÇÃO CÍVEL (198) 0001757-46.2017.8.07.0007 APELANTE: BANCO BRADESCO SA APELADO: JOAO PAULO VIEIRA ROSENO, ROSENO DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI DECISÃO MONOCRÁTICA Trata-se de apelação cível interposta por BANCO BRADESCO S.A. da sentença exarada sob o ID 48548825 que, nos autos da ação de execução de título extrajudicial movida contra JOAO PAULO VIEIRA ROSENO e ROSENO DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI, extinguiu o processo em virtude da prescrição intercorrente. Alega o apelante, em síntese, que há nulidade da sentença, uma vez que não houve prévia intimação da parte, conforme regra o art. 921, §5o, do Código de Processo Civil – CPC. Entende que procedeu às diligências necessárias para o andamento do feito e que a ausência de localização de bens não pode ser imputada a si. Pede provimento, a fim de que seja cassada a sentença (ID 48786225). As custas recursais foram recolhidas (ID 48786227). Os apelados contrarrazoam (ID 48786230). É o relatório. DECIDO. Conheço o recurso, uma vez que tempestivo e preparado, preenchidos os demais requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade. Inicialmente, cabe registrar que, ao contrário do afirmado pelo apelante, houve sua intimação para manifestação prévia a respeito da ocorrência da prescrição intercorrente, conforme se extrai da certidão ID 48786218, da qual tomou ciência em 14/12/2022 (aba “expedientes” no PJe 1g). Tendo sido respeitado o art. 921, §5o, do CPC, não há que se falar em nulidade. Rejeito a preliminar. A controvérsia principal se limita à ocorrência de prescrição intercorrente (art. 924, V, do CPC). A prescrição intercorrente observa o mesmo prazo da prescrição da pretensão, na linha do art. 206-A do Código Civil, acrescido pela Lei n. 14.382/2022. Embora tal dispositivo legal seja recente, fato é que apenas representa entendimento já sedimentado no âmbito jurisprudencial (nesse sentido, ver Incidente de Assunção de Competência vinculado ao REsp 1604412/SC, julgado pelo Superior Tribunal de Justiça). No mesmo sentido é o Enunciado da Súmula n. 150 do Supremo Tribunal Federal: “Prescreve a execução no mesmo prazo de prescrição da ação”. E o Enunciado n. 196 do Fórum Permanente de Processualistas Civis: “o prazo da prescrição intercorrente é o mesmo da ação”. Dito isso, registro que esta execução se embasa em Cédula de Crédito Bancário, cujo o prazo prescricional é de 3 anos, conforme o art. 44 da Lei no 10.931/94 e art. 70 do Decreto-Lei no 57.663/66 (LUG): Art. 44. Aplica-se às Cédulas de Crédito Bancário, no que não contrariar o disposto nesta Lei, a legislação cambial, dispensado o protesto para garantir o direito de cobrança contra endossantes, seus avalistas e terceiros garantidores. Art. 70. Todas as ações contra o aceitante relativas a letras prescrevem em três anos a contar do seu vencimento. As ações do portador contra os endossantes e contra o sacador prescrevem num ano, a contar da data do protesto feito em tempo útil, ou da data do vencimento (...). Por ser matéria de ordem pública, a prescrição intercorrente pode ser reconhecida de ofício pelo juiz, a qualquer tempo, de forma a extinguir o processo (arts. 921, §5o, e 924, V, ambos do CPC). Na hipótese, verifica-se que em julho de 2018 (conforme ID 48786138) o apelante tomou ciência da inexistência de bens penhoráveis, termo inicial para a contagem do prazo de suspensão da prescrição e do subsequente prazo prescricional. Destaco que o mero requerimento de medidas pertinentes à satisfação do crédito, a exemplo das diligências de pesquisa nos sistemas informatizados, não possui aptidão para descaracterizar a inércia e impedir a fluência da prescrição. Para obstar a prescrição intercorrente deve haver diligências úteis e não meramente retóricas, requerimentos que não alcançam o resultado pretendido, sem qualquer êxito. O STJ, ao julgar o recurso repetitivo REsp no 1340553, Tema no 568, aplicável também às relações privadas, firmou tese no seguinte sentido: O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1o e 2o da Lei n. 6.830/80 - LEF tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a suspensão da execução. Havendo ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se automaticamente o prazo prescricional aplicável. A efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou sobre outros bens. (... – grifou-se) Portanto, ainda que contadas as causas suspensivas do prazo prescricional decorrentes da pandemia, transcorreu o prazo da prescrição intercorrente. Por fim, ressalto que, estando o julgamento amparado em recurso especial repetitivo, é conferida ao Relator a possibilidade de negar provimento à apelação de forma monocrática, na linha do art. 932, IV, “b” e “c”, do Código de Processo Civil. Nessa linha, adverte-se o apelante, com base no princípio da cooperação, que eventual recurso manifestamente infundado contra esta decisão poderá ocasionar a aplicação de eventual sanção processual. Posto isso, com fundamento no art. 932, IV, “b” e “c”, do Código de Processo Civil, conheço o recurso, NEGANDO-LHE PROVIMENTO. Sem honorários, visto que não arbitrados pela decisão recorrida. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 8 de agosto de 2023. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator